Tribunal: TJMT
Processo: 1042676-62.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042676-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO VANDERLEI TANDORF DA SILVA - CPF: 004.636.871-08 (RECORRENTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1042676-62.2020.8.11.0001 e

1019924-62.2021.8.11.0001

Origem:

Quinto juizado especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

RENATO VANDERLEI TANDORF DA SILVA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÕES CONEXAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS CONTESTADAS ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo cobranças indevidas, de forma insistente, referente a faturas com cobrança muito além do real consumo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso do reclamante no feito n° 1042676-62.2020.8.11.0001 conhecido e parcialmente provido, com o improvimento do recurso da reclamada.

Recurso da reclamada no feito n° 1019924-62.2021.8.11.0001 conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra as sentenças prolatadas nos autos supramencionados.

O feito 1042676-62.2020.8.11.0001 foi julgado improcedente. A parte autora, em suas razões recursais, pugnou pela necessidade de reforma da sentença para fixar a condenação a título de danos morais e declarar a inexistência dos débitos discutidos.

A parte recorrente/reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a ação.

A parte recorrida/reclamada, nas razões recursais alegou a inexistência de danos morais a ser reparados. Requereu o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Já o feito n° 1019924-62.2021.8.11.0001 foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para

- DECLARAR inexigível as faturas de dezembro/2020 a abril/2021, e, que as faturas sejam revisadas com base nos 12 (dozes) meses anteriores a cobrança do mês de dezembro/2020;

- CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do primeiro evento danoso (18/12/2020) ID. 56160580;

Mantenho a liminar proferida no id. 56168496
.

A recorrente/reclamada, nas razões recursais, alegou a legalidade dos valores cobrados e pugnou pela improcedência da ação e alternativamente pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida/reclamante, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de falta de interesse de agir. Em consulta aos autos, verifico que a consumidora juntou protocolo de atendimento em sua peça vestibular, demonstrando, assim, que buscou solucionar o problema na esfera administrativa, não logrando, porém, êxito. Ademais, o questionamento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial.

De igual forma, resta afasta a preliminar de incompetência. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010).

A recorrida/reclamada arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita do reclamante/recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Primeiramente pontuo que nos autos de n° 1042676-62.2020.8.11.0001 o juízo reconheceu de ofício a conexão do processo com o feito de n° 1019924-62.2021.8.11.0001. No entanto, não analisou os pedidos das duas demandas, sendo proferidas decisões diversas.

No intuito de reunir as ações, visto que a matéria é conexa e eu já fui relator de outra demanda do mesmo autor, n°

1023179-62.2020.8.11.0001, cujo acórdão já conta com o trânsito em julgado, determinei o apensamentos dos autos para a mesma sessão.

Pois bem. Vejamos o despacho proferido no ID n° 123824490 dos autos de n° 1042676-62.2020.8.11.0001:

Vistos; etc.

Retiro o feito de pauta e converto em diligência;

1) DA CONEXÃO

Verifica-se que a sentença determinou a conexão deste feito com os autos n° 1019924-62.2021.8.11.0001. O referido processo está pautado para a sessão de 05/04/2022 do relator Valmir Alaércio dos Santos.

Como há conexão da matéria nos feitos, jugo necessário a reunião para um julgamento único. Registro que já fui relator do feito de n° 1023179-62.2020.8.11.0001, já contando com trânsito em julgado.

Dessa forma, determino que a secretaria comunique o magistrado relator do feito 1019924-62.2021.8.11.0001 para que envie os autos conclusos.

2) DA JUNTADA DE PROVAS ESSENCIAIS

No feito de n° 1023179-62.2020.8.11.0001, já contando com trânsito em julgado, a parte autora discutia o consumo cobrado nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019 e maio de 2020.

Nesta ação de n° 1042676-62.2020.8.11.0001 se discute os meses de agosto, setembro e outubro de 2020, sendo revel a recorrida.

Já nos autos 1019924-62.2021.8.11.0001 o recorrente discute os meses de dezembro de 2020 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, onde fora juntado um print quase ilegível do histórico de consumo.

Dessa forma, para uma melhor análise do feito e em busca da verdade real, considero indispensável a análise dos seguintes documentos, ficando determinado que a ENERGISA S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente no feito: a) Histórico de contas, b) Histórico de consumo, c) Histórico de OS, e facultativamente junte os demais documentos que possuir, como vistorias, laudos e TOI.

Com o aporte do documento, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias;

Atendida a solicitação ou não, bem como, com ou sem manifestação da parte autora, após o decurso do prazo, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes.

3) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RECORRENTE

A parte recorrente pleiteou a concessão de assistência judiciária gratuita em recurso. Não juntou comprovação da situação econômica, não havendo sequer a sua profissão na qualificação.

Em contrarrazões, a recorrida pontuou que a recorrente não comprova a alegada hipossuficiência, tratando-se de meras alegações.

Conforme entendimento do STJ, a alegação de hipossuficiência para fins de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, como arrimo no art. 5º, da Lei nº. 1.050/1960 infirmar a miserabilidade do requerente (AgRg no AREsp 121.135/MS, DJe 27/11/2012).

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV, assim prevê: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 1072, inciso III, a Lei nº. 1.060/1950 foi parcialmente revogada, e a questão da gratuidade foi regulamentada pelo art. 98 e seguintes do novo código.

O art. 99, §2º do CPC assim estabelece:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2
o
O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

O dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido.

Então, ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que
exige a comprovação de insuficiência de recurso
.

Assim, em conformidade com o texto constitucional,
não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça
.

Havendo dúvidas acerca da real possibilidade de a requerente arcar com as custas do processo, pode o Magistrado solicitar que este comprove nos autos que não pode arcar com tais despesas processuais (REsp 1196941/SP, DJe 23/03/2011).

A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente
. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 296675 MG 2013/0037404-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013).

Assim, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Diante do exposto, retiro o feito da pauta de julgamento e, em diligência, determino a Recorrente que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) comprove documentalmente a alegada condição de miserabilidade, com a juntada de documentos que entender pertinentes, para análise judicial, sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária requerida.

Em caso de inércia, será considerado deserto o recurso de imediato, sendo que, por óbvio, no prazo concedido acima poderá ainda ser efetivada eventual desistência do recurso aviado.

Retire-se o recurso de pauta de julgamento para cumprimento das determinações acima, retornando-me após o transcurso do prazo fixado para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

O magistrado, Dr. relator Valmir Alaércio dos Santos enviou os autos conclusos e o autor juntou seu holerite no ID n° 125205654, comprovando sua hipossuficiência.

Já a reclamada Energisa não se manifestou nos autos, deixando transcorrer o prazo sem juntar as provas solicitadas.

O consumidor discute nos autos faturas com valores elevados para seu padrão de consumo e para sua residência, que é modesta, em bairro humilde, conforme fotografia nos IDs n° 99089525 e 118456020.

No feito de n° 1023179-62.2020.8.11.0001, já contando com trânsito em julgado, a parte autora discutia o consumo cobrado nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019 e maio de 2020, nos valores de R$ 1.385,37, R$ 961,06 e R$ 914,22, respectivamente. A ação foi julgada parcialmente procedente para revisar as faturas e fixar danos morais.

Nesta ação de n° 1042676-62.2020.8.11.0001 se discute os meses de agosto, setembro e outubro de 2020, nos valores de R$ 362,70, R$ 497,92 e R$ 558,67, respectivamente.

Já nos autos 1019924-62.2021.8.11.0001, se discute os meses de dezembro de 2020 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, nos valores de R$ 803,15, R$ 651,87, R$ 321,96, R$ 507,44 e R$ 694,59, respectivamente.

A parte Reclamada, em sua defesa alega que se trata de cobrança regular, onde a leitura foi confirmada, pugnando, assim, pela legalidade dos débitos e inexistência de ato ilícito.

Todavia, deixa a Reclamada de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante. Frisa-se, não há nos autos qualquer prova que demonstre a regularidade do medido, não houve vistorias ou qualquer prova que este tenha sido trocado quando das queixas apresentadas, o que presume por verdadeira a versão dada pelo consumidor.

Assim, deve ser reformada a sentença de improcedência do feito
n°
1042676-62.2020.8.11.0001 e mantida integralmente a sentença do feito n° 1019924-62.2021.8.11.0001 que declarou inexistente as dívidas questionadas.

Relativo aos danos morais, entendo que restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento de energia elétrica e restrição de crédito em razão da inadimplência.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Reclamada nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral
a condenação já fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ambas as demandas, seguindo-se a execução do dano moral no feito.

Ante o exposto, esclareço que na presente decisão são analisados dois feitos numa única decisão, com consequências interligadas em cada um deles, de onde, diante disso:

a)Em relação ao feito 1019924-62.2021.8.11.0001, tinham dois recursos, um da ENERGISA S/A e outro do autor, de onde, em relação a este feito:

-DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para arbitrar o dano moral no patamar de R$ 5.000,00
para ambas as causas
, atualizado pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa ENERGISA S/A, registrando que a execução do dano moral deverá seguir no aludido feito, para se evitar o
“bis in idem”
, ainda mais que quando do retorno da origem, novamente ocorrerá a separação dos feitos, ante o próprio PJE assim o fazer;

b)Em, com relação ao feito 1042676-62.2020.8.11.0001,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor,
APENAS
para determinar o refaturamento da (s) fatura (s) discutidas nos autos pela média dos últimos 12 meses, anteriores à (s) mesma (s), atualizado pelo INPC a partir da data do vencimento, sem juros de mora ou multa por atraso, anotando que o dano moral será executado na outra demanda;

Registro que, apesar de não ser usual, para se fazer o enfrentamento da demanda, na forma que foi resolvida em 1º grau, que ao invés de prolatar sentença única, mesmo com conexão, ocorreu confusão desnecessária, de onde, aqui se tenta corrigir ao mínimo tal confusão.

Como houve o improvimento do recurso da ENERGISA S/A no feito 1019924-62.2021.8.11.0001, por óbvio, ocorre a sucumbência da mesma, de onde, condeno-a ao pagamento das custas processuais no aludido feito, com a condenação dos honorários advocatícios em 20 % sobre o valor da sua pretensão recursal que era invalidar a declaração da sentença apenas, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde, os honorários advocatícios, deverão ser executados no próprio feito.

E, relação ao autor, como houve o acolhimento de parte dos seus pedidos em ambos os recursos, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022